Tribunal: TJMT
Processo: 1021541-21.2025.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021541-21.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), JOSE MIGUEL SEKULA - CPF: 092.081.519-72 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), KAMILLA PAVAN - CPF: 821.615.420-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
direito processual civil e administrativo. Agravo de instrumento. Tutela de urgência em ação anulatória de processo administrativo ambiental. Prescrição da pretensão executória. Ausência de prova do ajuizamento da execução fiscal. Recurso não provido.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação anulatória de processo administrativo ambiental, deferiu tutela de urgência para suspender a exigibilidade dos débitos decorrentes de auto de infração e termo de embargo, com fundamento na prescrição da pretensão executória, à luz da Súmula 467 do STJ. O agravante alega que a liminar possui natureza satisfativa, vedada pelo art. 1º, §3º, da Lei 8.437/92, e que não há prescrição,
pois
a execução fiscal fora ajuizada antes do prazo quinquenal. Requereu a concessão de efeito suspensivo e, ao final, a reforma da decisão agravada.

II.
Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, em especial quanto à configuração da prescrição
da pretensão executória diante da ausência de comprovação do ajuizamento da execução fiscal no prazo legal.

III
. Razões de decidir

3.
A tutela de urgência prevista no art. 300 do CPC exige a demonstração da probabilidade do direito alegado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

4.
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário por concessão de tutela provisória é admitida de forma autônoma, nos termos do art. 151, V, do CTN, independentemente de depósito do montante integral.

5.
A alegação de que a liminar possui natureza satisfativa não impede sua concessão quando presentes os requisitos legais e não caracterizada a irreversibilidade dos efeitos práticos.

6.
O trânsito em julgado do processo administrativo ambiental ocorreu em 3.3.2016, sendo imprescindível comprovar o ajuizamento tempestivo da execução fiscal para interromper o prazo prescricional.

7.
O agravante não juntou aos autos documento que comprove, de forma inequívoca, o ajuizamento da execução fiscal em 2020, de modo que persiste a plausibilidade da prescrição da pretensão executória.

8.
Diante da ausência de comprovação da interrupção do prazo prescricional, mantém-se a decisão que deferiu a tutela de urgência.

IV.
Dispositivo

9.
Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 151, V; CPC, art. 300; Lei 8.437/1992, art. 1º, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1809674/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, T2, j. 15.8.2019; TJMT, N.U 1000492-55.2024.8.11.0000,
Relª
. Desª. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 30.7.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento

com pedido de efeito suspensivo
interposto
contra decisão que, nos autos da Ação Anulatória de Processo Administrativo Ambiental n. 1006711-27.2025.8.11.0040, deferiu tutela de urgência para suspender a exigibilidade dos débitos decorrentes do Auto de Infração n. 138966/2013 e do Termo de Embargo n. 123137/2013, ao fundamento de que, em cognição sumária, se configuraria a prescrição da pretensão executória, à luz da Súmula 467 do Superior Tribunal de Justiça.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada esgota, ao menos parcialmente, o objeto da ação, caracterizando liminar de natureza satisfativa vedada pelo §3º do art. 1º da Lei 8.437/92.

Defende que não houve prescrição, pois a execução fiscal para cobrança dos débitos foi ajuizada em 7.8.2020, antes do esgotamento do
prazo quinquenal contado a partir do trânsito em julgado do processo administrativo em 3.3.2016.

Pautado nesses argumentos,
requer a concessão do efeito suspensivo, para suspender a eficácia da decisão agravada, e, ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão que deferiu a tutela de urgência
.
(Id
296711385
).

O pedido de efeito
suspensivo

foi indeferido
(Id
296913871
).

Sem contrarrazões.

Manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça defendendo a
manutenção da decisão recorrida,
ao argumento de que não foi juntada qualquer prova documental da execução fiscal alegadamente ajuizada em 2020, o que mantém a plausibilidade da prescrição reconhecida na decisão agravada
.

(Id
306020389
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual
adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Destaco que, por se tratar de agravo de instrumento, a análise do recurso deve limitar-se à verificação do acerto ou desacerto da decisão recorrida.

A controvérsia reside na possibilidade
de afastar a tutela de urgência que havia sido deferida ao fundamento de prescrição da pretensão executória, diante do alegado ajuizamento da execução fiscal dentro do prazo quinquenal sustentado pelo agravante.

De acordo com o processo de origem, verifico que José Miguel
Sékula
ajuizou ação anulatória de processo administrativo ambiental, com pedido de tutela de urgência, visando à declaração de nulidade do Auto de Infração n. 138966/2013, do Termo de Embargo n. 123137/2013 e do Processo Administrativo n. 379855/2013. Alegou ilegitimidade passiva, por não ser proprietário da área autuada, nulidade da citação realizada por edital e ocorrência da prescrição da pretensão punitiva
.

O juízo de origem deferiu a tutela de urgência para suspender a exigibilidade da multa ambiental e os efeitos do termo de embargo, ao fundamento de que, em cognição sumária, estaria configurada a prescrição da pretensão executória, com base na Súmula 467 do Superior Tribunal de Justiça
.

Contra essa decisão, recorre o agravante, alegando que a medida liminar possui natureza satisfativa, vedada pelo §3º do art. 1º da Lei 8.437/92, e que não houve prescrição,
pois
a execução fiscal referente aos débitos foi ajuizada em 7.8.2020, dentro do prazo quinquenal contado a partir do trânsito em julgado do processo administrativo em 3.3.2016
.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso não merece provimento.

Sobre
o assu
nto,
sabe-se que
o
artigo 151 do Código Tributário Nacional dispõe acerca da possibilidade da suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Confira-se:

“Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I -
moratória
;

II -
o
depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV -
a
concessão de medida liminar em mandado de segurança
.

V –
a
concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;

VI –
o
parcelamento.

Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja suspenso, ou dela
consequentes
”.
(D
estaquei).

Como se vê, as modalidades de suspensão da exigibilidade dos créditos tributários apresentadas no citado dispositivo legal são distintas e independentes.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ART. 151, II E V, DO CTN. HIPÓTESES INDEPENDENTES DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RECURSO PROVIDO.
[...] 2. As hipóteses de suspensão de exigibilidade do crédito tributário previstas nos incisos II e V do art. 151 do CTN são independentes, pelo que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário pode ser reconhecida com a simples presença da situação constante do último inciso, independentemente da existência ou não do depósito integral em dinheiro.
Precedentes:
AgInt
no REsp 1.447.738/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma,
DJe
19/5/2017;
AgRg
no
AREsp
449.806/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
30/10/2014; e
AgRg
no REsp 1.121.313/RS, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma,
DJe
9/12/2009. 3. Dessume-se que o acórdão recorrido não está em sintonia com o atual entendimento do STJ, razão pela qual merece
prosperar a irresignação. 4. Recurso Especial provido”.
(STJ
- REsp 1809674/MG, Rel. Min.
H
erman Benjamin
,
T2
, 15
.
8
.2019
)
.
(
D
estaquei).

Nessa mesma linha tem decidido esta Corte de Justiça, vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – LIMINAR INDEFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
– SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – ART. 151, INC. IV, DO CTN – HIPÓTESES INDEPENDENTES – REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA NÃO DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. As hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário previstas no artigo 151, do Código Tributário Nacional são independentes, de modo que a concessão de tutela de urgência (art. 151, IV, do CTN) não está condicionada ao depósito do montante integral e em dinheiro (art. 151, II, do CTN).

2. Dessa forma, diante da ausência dos requisitos necessários para a concessão da liminar, a manutenção da decisão contestada é medida que se impõe.

3. Recurso conhecido e não provido, decisão mantida”.

(N.U 1000492-55.2024.8.11.0000, C
âmaras
Isoladas Cíveis de Direito Público
,
Rel
ª
. Desª.
M aria A parecida F erreira F ago
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
30
.
7
.2024
)
.

No entanto, a suspensão do crédito tr
ibutário nos termos do inciso “
V” do artigo 151 do Código Tributário Nacional somente é possível se ficar demonstrada a presença dos requisitos necessários para a concessão da liminar, quais
sejam, probabilidade
do direito vindicado e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

O Professor Eduardo de Moraes Sabbag,
no
Manual de Direito Tributário – 11 ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019, p. 1074-1075, ensina da seguinte maneira:

“A liminar em mandado de segurança sempre existiu como causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário (...) constando do inciso IV do artigo 151 do CTN. (...) Para tanto, o magistrado deverá verificar se estão presentes os pressupostos autorizativos dessa providência inaugural, a fim de que bem prolate a decisão interlocutória respectiva, em consonância com o inciso III do artigo 7º da Lei n.º 12.016/2009, quais sejam:

-
relevante
fundamento do pedido, também conhecido pela expressão latina
fumus boni iuris
; e

-
ineficácia
da medida, caso não seja deferida de imediato, também intitulada
periculum in mora
. (...)”.

No presente caso, da análise da situação posta e dos elementos que envolvem a controvérsia, concluo que o agravado demonstrou a plausibilidade do direito que lhe confere amparo em sede de cognição sumária no processo de origem, pois, conforme mencionado pelo juízo de primeiro grau, o trânsito em julgado do processo administrativo ocorreu em 3.3.2016, sem que houvesse, ao menos de forma comprovada nos autos, a adoção de medida judicial capaz de interromper o prazo prescricional.

Não se desconhece que a prescrição, nos termos da Súmula 467 do Superior Tribunal de Justiça, opera-se em cinco anos contados do término do processo administrativo, sendo possível a sua interrupção com o ajuizamento da execução fiscal, como sustenta o agravante.

Ocorre que, no caso dos autos, embora o agravante tenha mencionado o ajuizamento da execução fiscal em 7.8.2020, não demonstrou de forma inequívoca tal alegação, deixando de juntar cópia da petição inicial

ou qualquer documento idôneo que comprovasse a propositura da ação no prazo legal. Tal omissão, como bem pontuou a Procuradoria-Geral de Justiça, impede o reconhecimento de que houve efetiva interrupção da prescrição.

Dessa forma, inexiste nos autos qualquer indício capaz de afastar o fundamento central adotado na decisão recorrida, que, em análise preliminar, reconheceu a plausibilidade da alegação de prescrição.

Neste sentido
:

“
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. APLICAÇÃO DO PRAZO QUINQUENAL PREVISTO NO DECRETO Nº 20.910/32. PARALISAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO POR MAIS DE CINCO ANOS. PROBABILIDADE DO DIREITO DEMONSTRADA. RISCO DE DANO GRAVE. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DEFERIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos de Ação Anulatória, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência. A agravante sustenta a prescrição intercorrente no processo administrativo ambiental decorrente do Auto de Infração nº 87857, diante da paralisação injustificada do feito por mais de cinco anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência de prescrição intercorrente no processo administrativo ambiental, bem como os requisitos para a concessão de tutela provisória de urgência para suspender os efeitos da decisão administrativa impugnada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

No Estado de Minas Gerais, inexistindo prazo específico na legislação estadual sobre prescrição intercorrente em processos administrativos ambientais, aplica-se a regra geral do Decreto nº 20.910/32, que prevê prazo de cinco anos.

O instituto da prescrição intercorrente fundamenta-se no princípio da segurança jurídica, vedando a perpetuação de incertezas no exercício do poder punitivo estatal, em observância ao art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, que assegura a razoável duração do processo.

No caso, o processo administrativo decorrente do Auto de Infração nº 87857 ficou paralisado por mais de cinco anos, entre a apresentação de defesa pela agravante, em 11/01/2008, e a retomada do processo com a emissão de parecer técnico em 26/06/2023. -
Demonstrada a paralisação por período superior ao prazo prescricional, está configurada a probabilidade do direito da agravante quanto à alegação de prescrição intercorrente. - Presentes os requisitos legais (art. 300 do CPC), impõe-se o deferimento da tutela provisória de urgência para suspender os efeitos da decisão administrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento: - A prescrição intercorrente no processo administrativo ambiental aplica-se quando
há paralisação do feito por mais de cinco anos, à luz do Decreto nº 20 .910/32 e dos princípios constitucionais da segurança jurídica e da razoável duração do processo. - Configurada a prescrição intercorrente, é possível a suspensão dos efeitos da decisão administrativa mediante tutela provisória de urgência, desde que demonstrados a probabilidade do direito e o risco de dano grave de difícil reparação. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; Decreto nº 20 .910/32, art. 1º; Decreto nº 6.514/2008, art. 21, § 2º; Lei nº 9 .873/1999, art. 1º, § 1º; CPC, art. 300. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no
AREsp
613 .122/SC, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho,
DJe
23/11/2015; TJMG, Embargos de Declaração-Cv 1.0000 .21.116632-7/002, Rel. Des. Áurea Brasil, 5ª Câmara Cível, j. 17/02/2022
”.
(TJ-MG - Agravo de Instrumento

45482108020248130000, Relator Des
.
Renato Dresch,
j.
4
.
2
.
2025, Câmaras Cíveis)
.

Ressalto ainda que a medida deferida possui caráter provisório e pode ser revogada a qualquer tempo, de modo que não se verifica risco de irreversibilidade apto a justificar a suspensão de seus efeitos.

Portanto, ao menos nessa análise superficial, cabível em sede de agravo de instrumento, não vejo razões que justifiquem a reforma da decisão agravada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento e mantenho a decisão recorrida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025